Tribunal: TJSP
Processo: 2020277-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA BACENJUD - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Irresignação do executado com relação à decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Alegação de que o dinheiro bloqueado é proveniente de aposentadoria – No caso em tela, o bloqueio recaiu sobre duas contas correntes, e o executado comprovou que somente o numerário depositado junto ao Banco do

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA BACENJUD - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Irresignação do executado com relação à decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Alegação de que o dinheiro bloqueado é proveniente de aposentadoria – No caso em tela, o bloqueio recaiu sobre duas contas correntes, e o executado comprovou que somente o numerário depositado junto ao Banco do Brasil é proveniente de aposentadoria – Aplicação do art. 833, inciso IV, do CPC – Não se aplicam ao caso as hipóteses previstas no § 2° do referido artigo - Decisão reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.